Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA. APRECIAÇÃO. JULGAMENTO PRESENCIAL. INCLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Apreciado tempestivamente o pedido de retirada do julgamento do recurso de apelação da sessão virtual, com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, não há que se falar em omissão, inexistindo cerceamento de defesa capaz de anular o acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.